Tribunal: TJSP
Processo: 1505968-68.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2021.0000019611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505968-68.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DINALDO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para condenar Dinaldo a cumprir, em regime
prisional inicial semiaberto, a pena de um ano, cinco meses e quinze dias de
reclusão e a pagar catorze dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto
no artigo 155, caput, do Código Penal, expedindo-se mandado de prisão com
o trânsito em julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1505968-68.2019.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 51102
APELAÇÃO No 1505968-68.2019.8.26.0228
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: DINALDO RODRIGUES
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1505968-68.2019.8.26.0228 CONTROLE No 617/2019
JUÍZO DE ORIGEM: 19a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUÍZA FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - FB
Cuida-se de apelação interposta
pelo Ministério Público contra a sentença de fls. 216/223, que,
na 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Foro Central
Criminal Barra Funda, julgou improcedente absolvendo
DINALDO RODRIGUES, com apoio no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, da acusação de ter praticado o
crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, em razão
de fato ocorrido em 13 de março de 2019, por volta de 9h04, no
interior do estabelecimento comercial situado na Rua Javari, no
403, Mooca, quando teria subtraído, para si, duas peças de
bacalhau, avaliadas em R$ 205,19 (duzentos e cinco reais e
dezenove centavos), pertencentes à empresa “CBD Cia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1505968-68.2019.8.26.0228 - São Paulo
3
Brasileira de Distribuição”.
Sustenta, em resumo, o apelante
(fls.
224/235),
que
deve
ser
afastada
a
absolvição,
considerando que metade dos trabalhadores brasileiros tem
renda menor do que um salário-mínimo e sobrevive com
menos de quinze reais por dia, de modo que a conduta não é
insignificante. Ressalta que o réu é egresso do sistema
prisional e reincidente (fls. 32/44 e 45/48) e que o presente
crime foi praticado menos de três meses após a soltura por
condenação anterior. Quer a condenação. Pede a pena-base
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, com
aumento pela reincidência e regime semiaberto.
A sentença transitou em julgado
para a Defesa em 19 de novembro de 2020 (fl. 223).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo provimento.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é necessário
esclarecer que a nobre magistrada, inicialmente, rejeitou a
denúncia pelo mesmo motivo, insignificância da conduta (fls.
79/81), tendo sido a sentença reformada por esta Câmara às
fls. 126/129.
Decretar, portanto, no mérito, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1505968-68.2019.8.26.0228 - São Paulo
4
absolvição, pelo mesmo fundamento, afronta o que se decidiu.
Assiste, então, razão ao Ministério
Público, devendo-se afastar, de plano, a aplicação do princípio
da insignificância, reportando-se este julgado ao acórdão de fls.
126/129 mencionado.
No mérito, a materialidade do crime
é certa, emergindo da análise do auto de exibição e apreensão
do produto do furto (fl. 13).
No que concerne à autoria, no
flagrante, Dinaldo permaneceu em silêncio (fl. 9). Sob o crivo
do contraditório, o acusado teve a revelia declarada (fl. 215).
A policial militar Mariliz narrou que
conduziu o réu à Delegacia após os funcionários do mercado
terem-no detido porque, segundo eles, Dinaldo passou pelos
caixas sem pagar pelas duas peças de bacalhau que pegou.
No ato, ele disse que estava furtando para enviar dinheiro para
as filhas (fl. 6 e 188).
Priscila e Douglas, funcionários da
empresa-vítima, disseram que tomaram conhecimento, pelo
sistema de monitoramento, que o réu havia apanhado dois
pedaços de bacalhau, passou pelo caixa e não pagou.
Surpreenderam-no no estacionamento e chamaram a polícia
(fls. 8/9). Essas testemunhas não foram ouvidas em Juízo
porque na audiência em que se colheu o depoimento da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1505968-68.2019.8.26.0228 - São Paulo
5
testemunha Mariliz, sem a presença do Ministério Público, a
Defesa as dispensou (fl. 188).
Em que pese o esforço conjunto
para que essa ação penal resulte em absolvição, não se pode
ignorar que Dinaldo subtraiu duas peças de bacalhau da
empresa-vítima, sendo detido no estacionamento. O esforço
seria até justificável não fosse o acusado portador de péssimos
antecedentes. Dinaldo ostenta condenações definitivas por
furto tentado, roubo, outro furto e ato obsceno (fls. 32/44 e
45/48). Não é principiante no submundo do crime. Não merece
a complacência demonstrada.
É de rigor, portanto, a condenação
pretendida pelo órgão acusatório.
A pena-base deve ser fixada em um
quarto acima do mínimo legal (um ano e três meses de
reclusão e pagamento de doze dias-multa, no mínimo) pelos
maus antecedentes de furto tentado, roubo e outro furto, já
mencionados.
Na segunda etapa do cálculo, incide
aumento de um sexto pela reincidência (ato obsceno),
resultando nas penas finais de um ano, cinco meses e quinze
dias de reclusão e pagamento de catorze diárias, na base.
O regime prisional inicial mais
adequado ao caso concreto é o semiaberto, considerando os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1505968-68.2019.8.26.0228 - São Paulo
6
antecedentes criminais e a quantidade da pena, sem
possibilidade de substituição da carcerária por restritivas de
direitos ou sursis.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para condenar Dinaldo a cumprir,
em regime prisional inicial semiaberto, a pena de um ano,
cinco meses e quinze dias de reclusão e a pagar catorze
dias-multa, no piso, pela prática do crime previsto no
artigo 155, caput, do Código Penal, expedindo-se mandado
de prisão com o trânsito em julgado.
XAVIER DE SOUZA
Relator